Tribunal: TJBA
Processo: 8034153-68.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034153-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HELENITO FRANCISCO SILVA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 125%. PROVENTOS CALCULADOS PELA REMUNERAÇÃO DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. CONCESSÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia consistente na não revisão dos proventos para incorporar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual de 125%. 2 - Impetrante transferido para a reserva remunerada no posto de 1º Sargento com mais de 30 anos de serviço, fazendo jus aos proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior (1º Tenente), conforme art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) estão presentes os pressupostos processuais para conhecimento da demanda; (ii) o policial militar inativo, que obteve proventos calculados pela remuneração do posto imediatamente superior, tem direito à majoração da CET para o percentual de 125%, correspondente à graduação superior utilizada como base de cálculo dos proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A gratuidade judiciária é deferida, pois a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não tendo o Estado demonstrado elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 5 - A decadência não se opera por se tratar de ato omissivo da Administração em relação à obrigação de trato sucessivo, que se renova mensalmente, conforme entendimento consolidado do STJ. 6 - A prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo. O Tema 1.017/STJ não se aplica por não haver indeferimento inequívoco no ato de aposentadoria. 7 - A prova pré-constituída está presente, sendo o direito manifesto em sua existência e passível de comprovação de plano através dos documentos que instruem a petição inicial. 8 - A existência de mandado de segurança coletivo não afeta o presente feito individual, não havendo litispendência entre as ações, conforme art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009. 9 - A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho é incorporável aos proventos, conforme art. 110-D da Lei nº 7.990/2001, e os percentuais são fixados pela Resolução COPE nº 153/2014, que estabelece 125% para 1º Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel. 10 - O impetrante, aposentado com proventos integrais calculados pela remuneração de 1º Tenente, tem direito à CET no percentual correspondente a essa graduação, considerando que a gratificação integra a remuneração utilizada como base de cálculo dos proventos. IV. DISPOSITIVO 11 - Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para determinar a majoração da CET ao percentual de 125% nos proventos do impetrante a partir da impetração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8034153-68.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante HELENITO FRANCISCO SILVA e parte Impetrado ESTADO DA BAHIA E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA